Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013465-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: - DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE: - MAIC HANSEN DE BRITO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Felix de Lira, em favor de Maic Hansen de Brito, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da 5o Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal sob n.o 1002408-45.2020.8.11.0007
Inicialmente, sustenta o impetrante que a prisão do paciente é ilegal e arbitrária, tendo em vista que o paciente negou qualquer envolvimento com o entorpecente encontrado, destacando que com ele não foi encontrada nenhuma droga, assim como em sua residência, sendo que, o que fora encontrado foram 5 pés de maconha, estes que pertencem ao indiciado João Vitor, fato que foi assumido pelo mesmo, pois é usuário, bem como que o acusado Kleberson afirmou em seu depoimento ser o proprietário da droga e que os demais réus não tinham conhecimento da droga que ele transportava.
Assevera que, a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação, destacando que não há mínima evidencia de que se posto em liberdade o paciente irá se evadir do distrito da culpa, pois é de seu interesse provar sua inocência, afinal não praticou qualquer ilícito que o pudesse mantê-lo preso.
Afirma que, no caso dos autos, não há nada de concreto que possa levar ao entendimento de que em liberdade o paciente irá delinquir, o que não pode ser presumido, em homenagem ao princípio da presunção inocência, bem como que não há na r. decisão, qualquer fato concreto que demonstre a periculosidade do paciente, não restando assim motivo para a prisão.
Destaca a Recomendação 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria 233/2020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que insurgem sobre o COVID-19, afirmando que o crime pelo qual o paciente vem sendo acusado não foi cometido com violência ou grave ameaça, considerando, ainda, que “a Cadeia Pública de Alta Floresta conta com espaço para 65(sessenta e cinco) detentos, porem hoje se encontra com mais de 180 (cento e oi tenta) detentos, estando a mesma parcialmente interditada por conta do número excessivo de detento”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, tendo em vista a ilegalidade do flagrante por falta de justa causa, bem como pela possibilidade de contágio pelo COVID-19, com a expedição de alvará de soltura, fixando, se entender necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, da ilegalidade do flagrante por falta de justa causa, bem como pela possibilidade de contágio pelo COVID-19, com a expedição de alvará de soltura, fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Em pesquisa realizada no PJe, foi localizado em nome do paciente o Auto de Prisão em Flagrante n.o 1002408-45.2020.8.11.0007, no qual o magistrado de origem, em decisão proferida em 02/06/2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) 1. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MAIC HANSEN DE BRITO, BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO e JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES, por suposto cometimento dos crimes previsto nos arts. 35 e 33, da Lei 11.343/06. (...).
I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO (...).
5. Outrossim, tocante à custódia, inobstante os autuados João Victor de Brito de Sales, Maic Hansen de Brito, Kleberson Diogo Santana de Lima e Valdecir Rodrigues Fernandes alegarem em suas declarações que sofreram violência física por parte dos policiais, entendo que, no que tange ao autuado Maic Hansen alegar as agressões, denota-se dos laudos periciais anexado ao APF, que não há qualquer informação de lesão em desfavor do mesmo. (...).
7. Assim sendo, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório dos autuados fizeram-se constar no auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa e laudo preliminar de constatação de drogas. Assim, outra não é a hipótese senão a homologação do presente flagrante.
II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA (...).
10. Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.006067-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
11. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados, que no dia 31/05/2020, por volta das 23h00min, uma equipe composta pela Polícia Civil da Divisão da Repressão e Entorpecentes, da Delegacia Regional e pela Força Tática da Polícia Militar realizavam uma operação conjunta com a finalidade de combater o tráfico de drogas nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta/MT.
12. Assim, durante a operação, a equipe policial procedeu à abordagem do autuado VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, no final da Rua Orlândia, bairro Vila Nova e nas imediações localizaram uma sacola contendo alguns tabletes de substância entorpecente tipo maconha e diversas porções de droga tipo pasta base de cocaína.
13. Durante a abordagem do investigado Valdecir, a polícia visualizou o veículo Pálio de cor cinza, o qual, de acordo com as investigações, era utilizado para o transporte e distribuição de entorpecentes para as “lojinhas”.
14. Ato contínuo, os policiais civis e militares procederam o acompanhamento do automóvel, que parou em frente a chácara, situada ao lado do “antigo Clube Ibiza”, momento em que o condutor KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA empreendeu fuga a pé para o interior da chácara.
15. De imediato, a equipe policial adentrou a chácara e encontraram os autuados BERNARDINHO PEREIRA DE SALES FILHO, JOÃO VITOR DE BRITO SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO e a adolescente Mayara Seze Pessatto, os quais apresentaram resistência à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada.
16. Após a imobilização dos indivíduos, a equipe de polícia realizou buscas no veículo Pálio e encontrou 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância entorpecente tipo maconha, e, em busca domiciliar, localizou 05 (cinco) vasos com plantas de maconha, espingarda de pressão e uma televisão.
17. Segundo o autuado, os flagranteados Bernardinho Pereira de Sales Filho, João Vitor de Brito Sales e Maic Hansen de Brito residem na chácara.
18. Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa, vulgo maconha e para Cocaína. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
19. Assim, patentes à autoria e materialidade (...).
20. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
21. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva de do autuado.
22. Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
23. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
24. No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida considerável quantidade de drogas, aproximadamente de 51.282,5g (cinquenta e um quilos e duzentos e oitenta e duas gramas e cinco decigramas) de maconha e 106,5g (cento e seis gramas e cinco decigramas) de cocaína, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado. Aliás, de acordo com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a expressiva quantidade de drogas enseja a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).
25. Portanto, no caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a alegação de que a droga, encontrada plantada nos vasos, era para consumo pessoal, entendo que encontra-se mais do que presente os pressupostos para decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
26. Neste ponto, é importante destacar que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, até mesmo porque os consumidores de drogas passam a realizar a traficância a fim de sustentar o seu vício e adquirir dinheiro fácil. Ademais, trata-se de matéria de mérito que deverá ser melhor apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. Todavia, no momento, merece destaque: a) a apreensão de considerável quantidade de drogas. (...).
28. Ademais, o acusado MAIC HANSEN responde por ação penal sob o n. 438-24.2019.811.0084, cód. 58352 – na Comarca de Apiacás/MT.
29. Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2].
30. Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores
31. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
32. Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.
33. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
34. Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP. (...).
IV – DISPOSITIVO
46. Primeiramente, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado (...) MAIC HANSEN DE BRITO (...), já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo que os motivos que a ensejaram permanecem, tendo o magistrado destacado a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal haja vista a possibilidade de reiteração delituosa, bem como a gravidade do crime praticado e a quantidade de entorpecente encontrada.
Quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, embora existam casos confirmados de contaminados, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública da Comarca de Alta Floresta, para lidar com o COVID-19, tendo em vista que, conforme destacado pelo próprio impetrante, no HC Coletivo no. 1010256-07.2020.8.11.0000, de 01/06/2020, o i. Desembargador Pedro Sakamoto, da Segunda Câmara Criminal, concedeu parcialmente a liminar, determinando a prisão domiciliar especificamente para os presos que foram confirmados com o COVID-19, o que foi devidamente cumprido.
Necessário destacar, ainda, que, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, bem como que o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia do paciente.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator